Tribunal: TCU
Processo: 026.545/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DENÚNCIA. Indevida manutenção do desligamento do SICOBE por força de ato administrativo ilegal da RFB, que além de causar embaraços à fiscalização tributária do setor de bebidas e esconder os dados referentes ao enorme hiato que se verifica na arrecadação referente a esse setor, deixou a Casa da Moeda do Brasil(CMB) em difícil situação financeira, levando a uma artificial desvalorização daquela empresa pública.

Inteiro teor:
Acórdão 1246/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia que requer o ressarcimento ao erário e a responsabilização pessoal de gestores públicos em razão da edição dos Atos Declaratórios Executivos - ADE Cofis 75/2016 e 94/2016 pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). Considerando que a denúncia analisada nos autos do processo Processo 047.527/2020-0 tratava de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), relacionadas ao indevido desligamento do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe), por força de suposto ato administrativo ilegal do corpo diretivo da RFB, que, além de causar embaraços à fiscalização tributária do setor de bebidas e esconder os dados referentes ao enorme hiato que se verifica na arrecadação referente a esse setor, teria deixado a Casa da Moeda do Brasil (CMB) em difícil situação financeira, levando-a a uma artificial desvalorização; considerando que aquela denúncia afirmava a ilegalidade do ADE 75/2016 e do ADE 94/2016 que, ao desobrigarem os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas da utilização do Sicobe, infringiam a determinação legal contida no art. 58-T da Lei 10.833/2003; considerando que a presente denúncia não apresenta fatos novos nem documentos hábeis a demonstrar indícios consistentes de irregularidade ou dano ao erário, limitando-se a reiterar questões já exaustivamente apreciadas por esta Corte nos Acórdão 2144/2023-TCU-Plenário , 1.633/2024 - Plenário e 2.615/2024 - Plenário; considerando que o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) exige a apresentação de indícios mínimos de ilegalidade ou irregularidade para o conhecimento de denúncia, requisito não satisfeito nos autos; considerando que, mesmo após amplo debate jurisdicional - que incluiu diligências, contraditório, recurso de reconsideração, pedido de reexame e embargos de declaração - esta Corte, em momento algum, identificou elementos que justificassem a instauração de tomada de contas especial ou a imputação de débito aos responsáveis; considerando que houve divergências substanciais nos julgamentos pretéritos, bem como decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal suspendendo os efeitos dos acórdãos acima mencionados, o que reforça a inexistência de certeza jurídica quanto à suposta ilegalidade e afasta, por ora, a possibilidade de responsabilização pecuniária; considerando que a matéria se encontra atualmente em fase de monitoramento no TC Processo 001.021/2025-7 , ao qual já se acham apensados os processos TC Processo 003.526/2025-9 e TC Processo 004.029/2025-9 , de modo que a manutenção de nova denúncia sobre idênticos fatos afrontaria os princípios da racionalidade administrativa, da economia processual e da unicidade decisória; considerando que o art. 169, inciso VI, do RI/TCU autoriza o arquivamento de processos quando ausentes pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente denúncia, ante o descumprimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, parágrafo único, do RI/TCU; b) informar o conteúdo desta deliberação ao denunciante, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e à Casa da Moeda do Brasil; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso VI, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 026.545/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Unidades: Ministério da Fazenda; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.